Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-47.2014.8.11.0024
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000809-47.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO ASSUNCAO BENTO - CPF: 920.516.501-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA - CPF: 514.192.971-04 (VÍTIMA), Nilton de Oliveira Pereira (ASSISTENTE), PAULO GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 620.973.421-91 (ASSISTENTE), JOAO MIRANDA AYALA - CPF: 876.697.301-53 (ASSISTENTE), RICARDO LOPES DA SILVA - CPF: 594.294.291-91 (ASSISTENTE), NILTON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 987.041.928-34 (ASSISTENTE), MAURÍLIO DA SILVEIRA RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR NOTURNA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CÔMPUTO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA COMPLEMENTAR. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E DO
NON BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, como incurso no art. 121,
caput,
do CP, negando-lhe a detração penal do período de prisão provisória e monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o período de prisão domiciliar noturna com monitoramento eletrônico deve ser computado para fins de detração penal, com possível alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

3.
A legislação (art. 42 do CP e art. 387, § 2º, do CPP) e a jurisprudência consolidada (Tema 1.155 do STJ) reconhecem que medidas cautelares restritivas de liberdade, como a prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico, devem ser computadas para fins de detração penal, respeitando os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem.

4. No caso concreto, apesar da plausibilidade do pedido, há ausência de comprovação documental idônea quanto ao marco temporal da cessação da medida, tornando imprescindível a instrução probatória complementar no juízo de origem.

5. Após apuração, o juízo de origem deverá computar o período de monitoramento eletrônico, promovendo, se cabível, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória complementar.

Tese de julgamento
: “
1
)
O período de prisão domiciliar noturna com monitoramento eletrônico deve ser computado para fins de detração penal, desde que devidamente comprovado o marco temporal de sua duração
.
2
)
A detração penal pode implicar alteração do regime inicial de cumprimento de pena, observadas as condições legais e jurisprudenciais aplicáveis.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.713.802
;

STJ,
AgRg
no HC n. 877.269/SC
;
Tema 1.155; TJMT, Apelação Criminal nº 1009673-80.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000809-47.2014.8.11.0024

APELANTE: LEANDRO ASSUNCAO BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

LEANDRO ASSUN
ÇÃ
O BENTO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0000809-47.2014.8.11.0024
,
o
condenou à pena
de

0
6 (seis) anos de reclusão
,
a ser cumprida
em reg
ime semiaberto
,
como incurso
nas sanções do art.
121
,
caput
,
do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
227554340
)
,
a
Defensoria Pública
requer o
cômputo do período em que o recorrente
esteve submetido à prisão provisória e ao monitoramento eletrônico para fins de detração penal, requerendo, em consequência, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto
.

Em contrarrazões
(id.

227554344
)
, o
Ministério Público Estadual
se manifestou favorável ao pleito,

destacando
que o monitoramento
restringe
o
status
libertatis
do recorrente
, o
que justifica

o cômputo do período correspondente para fins de detração penal na pena definitiva
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer
pelo provimento do

recurso
(id.
238451662
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, a
insurgência
recursal
restringe

ao pleito
de detração do período em que o recorrente esteve submetido à prisão provisória e ao monitoramento eletrônico, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

Para tanto, a defesa sustenta que “
o Recorrente permaneceu preso no período de 12/01/2017 a 25/01/2017, e de 24/01/2020 a 3/04/2020, e posteriormente, fez uso de tornozeleira eletrônica, em decorrência da Decisão proferida em ID 57491971
”

(id.
227554340
)
.

Ao
julgar procedente os pedidos formulados na peça acusatória, o juízo
sentenciante consignou que “
para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não haverá alteração do regime, pois permaneceu preso por 2 meses e 25 dias
”
(id.

227554323
)
.

Pois bem.

O exame da matéria recursal exige a análise do disposto no
art. 42 do
Código Penal
, em harmonia com o art. 387, § 2º, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Estes dispositivos determinam que o período de prisão provisória e outras medidas que comprometam a liberdade de locomoção devem ser computados para fins de detração penal, inclusive no cálculo do regime inicial de cumprimento da pena.

A jurisprudência consolidada pelo

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema
1.155 dos recursos repetitivos,
estabelece
que medidas cautelares diversas da prisão
,
que compromet
e
m a liberdade de locomoção
–
como o recolhimento domiciliar noturno
com uso de
monitoramento eletrônico
–
devem ser consideradas para fins de detração

penal
, em respeito aos
princípios da
proporcionalidade
e do
non bis in idem
.

In
casu
,
após
uma minuciosa análise dos autos
,
verifica
-se que
o apelante teve
a
prisão preventiva
cumprida
em
12.01.2017
(id.
227554220
, pág. 73
)
,
perdurando até o dia
25.01.2017
(id.
227554218
, pág. 50)
,
quando foi revogada e substituída por medidas cautelares diversas da prisão
.

Posteriormente, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas, a prisão preventiva foi novamente decretada em

14.02.2019 (id.
227554218
, pág. 82),
sendo
cumprida
apenas em
24.01.2024
, conforme termo de audiência de custódia
de
id.
227554221
-
págs. 94/97
.

Em seguida
, a prisão preventiva foi

revogada
em
03.04.2020
(id.
227554218
,
pág
s
.
150/
151)
,
condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica e ao recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, incluindo finais de semana e feriados
.

Após
ess
a
segunda
revogação, não há nos autos informações sobre o momento exato em que a monitoração eletrônica foi retirada, nem sobre eventuais descumprimentos das condições impostas durante seu uso.

C
onforme se dessume
do relatório de mídia

(
id.
227554325

– 12:40/
14:30min –

sessão plenária do
T
ribunal do
J
úri
,
realizada na data de 01.03.2024
)
,

o momento exato da cessação da medida
foi questionado pelo
parquet
,
oportunidade que o recorrente afirmou
ter

utiliz
ado

o monitoramento eletrônico
por
03 (três) anos
,
sendo este retirado por ocasião de sua última prisão, sob a orientação de que

“
não havia mais determinação para uso da tornozeleira
”
.

Tal marco temporal, em sua essencial determinação,
não corresponde ao indicado pela Defensoria Pública nas razões recursais

dos

embargos de declaração (id.
227554331
),
onde se alegou que o recorrente utilizou a tornozeleira até a data de protocolo do recurso
(26.03.2024)
.

Apesar da plausibilidade do pleito recursal, em consonância com o Tema 1.155 do STJ e com a jurisprudência pátria,
inexiste nos autos documentação idônea que comprove
o momento exato da cessação da medida
para a correta detração.

Ainda que não tenha sido comunicado qualquer descumprimento das condições impostas (id. 227554218, págs. 150/151), também não consta nos autos certidão ou homologação do órgão competente que ateste a regular retirada da tornozeleira, tampouco decisão do juízo
a quo
sobre a desnecessidade de manutenção da medida cautelar.

C
onsiderando o entendimento consolidado, o período de monitoramento eletrônico deve ser computado para fins de detração penal, sendo imprescindível
observar o
posicionamento
d
este E.
TJMT, que
, de
maneira
uniforme,
tem aplicado as diretrizes fixadas pelo STJ:

“[...]

É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade.

Recurso provido.

(N.U 1009673-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024)
.”

“[...]
O período em que o indivíduo esteve sob a égide das medidas cautelares alternativas à prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, inclusive em dias de folga e feriados, com uso de equipamento de monitoração eletrônica, durante o trâmite processual, deve ser utilizado para efeito de detração penal, nos termos do artigo 42 do Código Penal, pois consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recurso repetitivos
– Tema n. 1155 –, tais medidas comprometem o status
libertatis
do apenado. Inviável a análise do pedido de aplicação do regime semiaberto, uma vez que essa providência deverá ser previamente analisada pelo Juízo da Execução Penal, após a devida retificação do cálculo penal.
(
N.U 1024335-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 17/11/2023)
.”

Dessa forma,
é
evidente
a
possibilidade de detração do período em que o recorrente esteve submetido ao
recolhimento domiciliar noturno
com uso de
monitoramento eletrônico
, em consonância com o entendimento consolidado pelo
STJ
e os princípios da
proporcionalidade
e do
non bis in idem
.

Contudo, diante da ausência de comprovação documental idônea quanto ao marco temporal da cessação da medida, faz-se
imprescindível o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à devida instrução probatória para esclarecer tal ponto
.

Nesse sentido:

“
[...]
4. Não obstante, nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP é, sim, de competência do Juiz sentenciante, cabendo a ele, no momento da prolação do édito condenatório, considerar o tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo, para a definição do regime prisional
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.869.444/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
23/8/2021).

5.
Assim, arguida a necessidade de detração penal antes do trânsito em julgado da condenação, deve ser acolhido o parecer ministerial, de modo a determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a análise da questão, conforme os parâmetros do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do CPP
.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 877.269/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024)
.” (grifo nosso).

Assim, s
omente após a regular apuração,
deverá ser computado o referido período para fins de detração penal e, caso se constate alteração no
quantum
da pena remanescente, analisada a adequação do regime inicial de cumprimento da pena, em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais
.

Ante o exposto
,

julgo
O
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO

para
reconhecer a possibilidade de detração do período de
recolhimento domiciliar noturno
com uso de
monitoramento eletrônico
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
(que também possui competência para a Execução Penal)

para
que, após a adequada instrução probatória quanto ao marco temporal da cessação do monitoramento, seja procedida à detração e, se cabível, promovida a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025